Tribunal: TJDFT
Processo: 0710079-73.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710079-73.2024.8.07.0005 RECORRENTES: CÉSAR DE MORAIS SOUZA, MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO RECORRIDA: LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E PERDAS E DANOS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO DE TEMPO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. EMPREENDIMENTO JARDINS DA LAGOA CONDO-RESORT. ATRASO NA ENTREGA DA ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA. FRUIÇÃO CONTÍNUA DO IMÓVEL PELO COMPRADOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. 1. A pretensão dos autores revela um comportamento contraditório pois, apesar de usufruírem regularmente do negócio jurídico por mais de 10 (dez) anos, buscam a rescisão contratual alegando culpa da parte ré figurando como causa de pedir a ausência de escritura pública definitiva. 2. Face o indicativo da propriedade plena das frações ideais consumada com a quitação do preço avençado e fruição plena do bem, é nitidamente afrontoso ao princípio da boa-fé contratual e seus deveres anexos a pretensão de rescisão da avença baseada em ausência de escritura pública, contraditada pelo próprio adquirente com o gozo do bem durante inúmeros anos. 2.1. A insurgência do autor acerca do registro do bem imóvel é questão que revela incongruência com a pretensão rescisória por culpa da requerida, questão a ser dirimida por meio processual adequado. 3. Recurso interposto pela ré conhecido e provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.227 do Código Civil, sustentando o inadimplemento da parte recorrida no que concerne à obrigação de promover o registro da incorporação e a instituir o condomínio, em claro comprometimento da finalidade do contrato e ao equilíbrio das obrigações pactuadas, o que autoriza a resolução judicial do ajuste; b) artigos 422, 474, e 475, todos do CC, afirmando que a parte contrária adotou comportamento que viola o princípio da boa-fé contratual, em especial os deveres anexos de informação, de lealdade e de cooperação, haja vista que não informou a existência de situação impeditiva à lavratura de escritura definitiva de transferência de propriedade, tampouco providenciou as medidas que lhe cabiam com exclusividade - como o registro da Convenção de Condomínio na matrícula do imóvel e a criação de Condomínio Edilício, com registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - providências que lhe foram solicitadas diversas vezes. Discorre sobre a inversão da cláusula penal. Assevera que a parte recorrida deu causa à resolução do contrato, fazendo incidir a cláusula resolutiva expressa, garantindo-se a devolução integral dos valores pagos, sem desconto de nenhum tipo de despesa, seja de comercialização, administrativa ou tributáveis. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 422, 474, 475, e 1.227, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou o seguinte: [...] não há inadimplemento contratual relativo à conclusão das “obras” capaz de ensejar a rescisão contratual por culpa da requerida. Como a unidade em questão funciona sob o sistema de multipropriedade, a entrega das chaves é simbólica e está vinculada ao respectivo direito de uso (módulo de tempo), correspondente à cada fração adquirida, como determinado na cláusula 2a do contrato posto “sub judice”. Após a entrega do imóvel, os autores foram devidamente convocados para dar início a utilização do empreendimento, e assim o fizeram, conforme comprovado através da Lista de Reservas e Fichas de Hospedagem (docs. de ID n. 70917913 a 70917927), o que indica a observância do prazo de entrega da unidade, visto que algumas taxas de utilização seriam devidas pelos proprietários a contar da imissão na posse. Além disso, observa-se que foram colacionados aos autos fotos do empreendimento aptas a evidenciar a conclusão da unidade compromissada (docs. de ID no 70917928 a 70917931), bem como prova de que a própria parte autora fez uso do local antes do ajuizamento da demanda (em março de 2016, ID 70917913 - Pág. 1) e de que, pelo menos desde 2016, unidades vêm sendo usufruídas no local. Observa-se que a primeira hospedagem dos autores nas dependências da empresa ré ocorreu nos idos de 2015 (ID 70917915) e a derradeira hospedagem em agosto de 2024 (ID 70917925). Tais fatos indicam que há mais de 10 (dez) anos os autores extraem proveito do negócio jurídico entabulado. Conquanto o atraso da escritura pública definitiva seja irrefutável, nota-se haver comportamento contraditório da parte demandante em pretender a rescisão contratual, após a quitação ocorrida ainda no ano de 2018 (ID 70917912 - Pág. 7), e a intensa fruição do bem, tanto para uso pessoal quanto para terceiros, circunstância sequer refutada em sede de impugnação, revelando conduta que fere o princípio da boa-fé que deve permear as relações contratuais (CC, art. 422) [...] Destaca-se que, no que tange a outorga de escritura pública definitiva de compra e venda, conforme previsto no instrumento pactuado, bem como no Termo de Habite-se expedido em 08/12/2015 referente a casa 01 a 47 (ID 70917620 - Pág. 1), trata-se de “obra faseada”, razão pela qual a formalização do ato depende da entrega de todas as fases do empreendimento. Embora a propriedade imobiliária seja formalmente garantida apenas com o registro, a ausência deste na matrícula do imóvel constitui uma mera irregularidade. Tal irregularidade deve ser corrigida por outros meios que não a rescisão contratual, uma vez que os autores estão exercendo plenamente todos os direitos de propriedade. Ademais, em que pese a ausência de escritura pública definitiva, poderá a parte autora ceder ou prometer ceder a qualquer título os direitos e obrigações do compromisso de compra e venda, desde que esteja em dia com as obrigações financeiras assumidas, apresentando os documentos necessários à elaboração de novo contrato. Portanto, a pretensão dos autores revela um comportamento contraditório, pois, apesar de usufruírem regularmente do negócio jurídico por mais de 10 (dez) anos, buscam a rescisão contratual alegando culpa da parte ré figurando como causa de pedir a ausência de escritura pública definitiva (ID 71256703). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016